Tribunal: TJPA
Processo: 0800826-02.2023.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800826-02.2023.8.14.0105

APELANTE: MATEUS LEAO DA CONCEICAO

ADVOGADO DATIVO: JOSIAS MODESTO DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800826-02.2023.8.14.0105

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE CONCÓRDIA DO PARÁ/PA

APELANTE: MATEUS LEÃO DA CONCEIÇÃO

ADVOGADO PARTICULAR: JOSIAS MODESTO DE LIMA, OAB/PA 30.020

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ARTIGO 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL).

1.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
PREJUDICADO.

VERIFICA-SE QUE O MAGISTRADO AO DOSAR A PENA DO APELANTE RECONHECEU E APLICOU A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, INCLUSIVE, REALIZANDO A COMPENSAÇÃO DESTA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, CONFORME ENTENDIMENTO DA SÚMULA 585 DO STJ.

Recurso NÃO CONHECIDO por falta de interesse de agir
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
não conhecer
do recurso, nos termos do voto da Relatora.

34ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 15 de outubro de 2024, e término no dia 22 de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 22 de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MATEUS LEÃO DA CONCEIÇÃO
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Concórdia do Pará/PA
(ID nº 21948728) que condenou o apelante à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, no regime Fechado, além de 15 (quinze) dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 116/119, ID nº 21948680), no dia 29/11/2023, por volta das 20:30 horas, as vítimas Rosilete Cruz e Marcia Helena Gonçalves caminhavam na Rua João Paulo II, quando foram abordadas por dois indivíduos, dentre eles, o denunciado. Os autores chegaram em bicicletas. Um deles parou na frente das vítimas. Enquanto o outro, ficou atrás, dando apoio. Aquele colocou a mão na cintura, simulando o uso de uma arma, exigiu a entrega da bolsa e puxou o objeto, que continha R$ 100 (cem reais) e 01 (um) aparelho celular. Em seguida, os autores fugiram levando os objetos subtraídos. Imediatamente, a vítima Márcia correu atrás deles e foi ajudada por cidadãos. Em seguida, a Polícia Militar efetuou a prisão do denunciado. Desta forma incidiu o acusado à pena do artigo 157, §2º, II do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 222/230, ID nº 21948740), o recorrente pugnou pelo
reconhecimento da atenuante da confissão.

Em sede de contrarrazões
(fls. 233/236, ID nº 21948743), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se na totalidade a justa sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
.

Nesta instância superior
(fls. 241/243, ID nº 22270153), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou pelo
não conhecimento
do recurso por falta de interesse de agir, em razão da pretensão aduzida já ter sido reconhecida na sentença ora combatida.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MATEUS LEÃO DA CONCEIÇÃO
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Concórdia do Pará/PA
(ID nº 21948728) que condenou o apelante à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, no regime Fechado, além de 15 (quinze) dias-multa.

DO RECONHECIMENTO DA ATNUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Inicialmente, pugna o Apelante pelo reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Da análise dos autos, verifico que o pedido resta prejudicado, haja vista que o juiz quando na dosimetria da pena reconheceu a atenuante da confissão espontânea em prol do apelante, inclusive à compensou com a agravante da reincidência.

Somente a título de conhecimento, destaco a Súmula 585 do STJ, que prevê a compensação da atenuante com a agravante, como ocorreu no caso:

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”

Assim sendo, resta prejudicado o pedido da Defesa, pois devidamente apreciado e aplicado quando na sentença condenatória.

Ante o exposto, recurso
NÃO

CONHECIDO,
por falta de interesse de agir
.

É como voto.

Belém, 24/10/2024